Tribunal: TJMT
Processo: 1002690-78.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002690-78.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (EMBARGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002690-78.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

EMBARGADO: ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRADIÇÃO – VÍCIO CONSTATADO – DEFINIÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EXCLUSÃO DO DANO MORAL – MULTA QUE NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO – SANEAMENTO NECESSÁRIO – ARBITRAMENTO SOBRE O MONTANTE ATRIBUÍDO À CAUSA (ART. 85, § 2º, DO CPC/2015) –
RECURSO PROVIDO
.

Constatado o vício alegado, devem ser providos os Embargos de Declaração para saná-lo.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa quando não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido
(art. 85, §2º, CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002690-78.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

EMBARGADO: ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento a ambas as Apelações (id. 106381477).

A embargante alega contradição uma vez que na sentença os honorários advocatícios foram fixados em 15% sobre o valor da condenação e no acórdão houve a redistribuição desse ônus, sendo atribuído às rés o pagamento de 70% do montante em virtude do reconhecimento da sucumbência recíproca.

Sustenta que, em decorrência da exclusão do dano moral e considerando que a multa não integra a base de cálculo da sucumbência pois não têm caráter condenatório, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da causa ou em quantia certa.

Pugna pelo provimento dos Aclaratórios para que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento.

Manifestação da embargada no id. 110165472.

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002690-78.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

EMBARGADO: ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante alega contradição uma vez que na sentença os honorários advocatícios foram fixados em 15% sobre o valor da condenação e no acórdão houve a redistribuição desse ônus, sendo atribuído às rés o pagamento de 70% do montante em virtude do reconhecimento da sucumbência recíproca.

De fato, em decorrência da exclusão do dano moral e considerando que a multa não integra a base de cálculo da sucumbência pois não têm caráter condenatório, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da causa ou em quantia certa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REVISÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 11 E 489 DO CPC/2015. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. ART. 927, III, DO CPC/2015. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. VALOR DAS ASTREINTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ.
HONORÁRIOS. MULTA COMINATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

[...]

10. Conforme a jurisprudência do STJ, "as astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios'' (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.360.879/PI, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 25/3/2021), o que impede o arbitramento de verba honorária sucumbencial sobre a parcela das astreintes afastada em segunda instância.

11. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

12. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 282, 356 e 283 do STF e 7 e 83 do STJ.

13. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021).

Posto isso, o aresto deve ser alterado nesse ponto.

Assim, em cumprimento ao art. 85, § 2º, do CPC/15, e levando em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da lide, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo dele exigido, mantenho os 15% definidos na sentença para os honorários, todavia com incidência
sobre o
quantum
atribuído à demanda.

Diante da sucumbência recíproca, a autora arcará com 30% desse ônus, porém fica suspensa a exigibilidade da obrigação em relação a ela por ser beneficiária da justiça gratuita, e as rés com 70%.

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração para
definir os honorários advocatícios em 15% sobre
o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021